Tribunal: TCU
Processo: 016.975/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5631/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.975/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Einerina Esmozete Vasel (XXX.384.259-XX); Faustina de Morais Brizolla dos Santos (XXX.149.679-XX); Juacema Padilha Mioranza (XXX.766.191-XX); Regineia Santos Pinhelli de Lima (XXX.476.839-XX); Rose Mary Ribas Mattos (XXX.585.039-XX); Rosilene dos Santos Pinhelli da Silva (XXX.548.129-XX); Vitoria Hillari Arruda Mioranza (XXX.032.529-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.